Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RIOCIGUAT PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DEMANDA JUSTIFICADA COM RESSALVAS. ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, a medicação Riociguate (Adempas), registrada na ANVISA, mas não padronizada pelo SUS.
2. Nos termos da Constituição Federal, art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.1. Infere-se do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal que cabe ao ente distrital prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua.
3. A agravante argumenta a premente necessidade do fármaco, consoante prescrição médica, diante do quadro que lhe acomete, relativo à hipertensão pulmonar secundária a tromboembolia crônica, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
4. O NATJUS/TJDFT, considerando o estado clínico da paciente, manifestou-se no sentido de que a demanda pelo medicamento em questão é “JUSTIFICADA COM RESSALVAS, diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico”. Observou que “ainda são escassas as fundamentações na literatura médica sobre a terapia demandada para a patologia que acomete a requerente e vale destacar a decisão de não recomendação de incorporação pela CONITEC, após análise, ante o elevado custo do medicamento para o SUS”.
5. De fato, não se desconhece a aflição da parte agravante no sentido de se submeter ao tratamento prescrito, mas o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo tipo de tratamento, sem que seja feita uma análise do custo-benefício. 5.1. A imposição do Poder Judiciário de custeio de medicamentos a apenas alguns usuários, sem que seja inequívoca a indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá interferência e prejuízo ao direito de outros pacientes que aguardam na lista de espera para o mesmo exame médico, os quais também são acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos.
6. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a tutela de urgência perseguida.
7. Precedente: “1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte. 2. Com efeito, ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, bem como considerando a necessidade de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido e da impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória com formalização do Contraditório nos autos de origem.” (07298831320228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 4/2/2023).
8. Recurso improvido.